Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-67.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001123-67.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA
PACIENTE:
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da ação penal n.o 1005502-40.2021.811.0015 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, perpetrado em face da vítima José Gomes.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia sustentando tese de negativa de autoria, ao argumento de que inexistem elementos concretos capazes de vincular o favorecido nessa ordem ao cenário delituoso, notadamente porque os elementos indiciários existentes em seu desfavor lastreiam-se tão somente em declarações unilaterais de terceiros, em uma suposta gravação feita por aparelho celular que sequer foi apreendido e nas notícias divulgadas pela mídia local; a tornar injustificado o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Lado outro, aduz ser inválida a citação editalícia realizada no processo de origem, a eivar de nulidade todos os atos judiciais subsequentes, inclusive, o decreto constritivo, pois afirma que para além de não terem sido esgotados os meios para a localização do ora paciente, tal como determina o art. 256, §3o do CPC, aplicado por analogia ao Processo Penal, o favorecido nessa ordem só foi devidamente cientificado acerca da persecução criminal instaurada em seu desfavor no momento de sua prisão; demais disso, há comprovação nos autos de que o endereço do beneficiário deste writ era conhecido pelas autoridades, tanto que a ordem prisional expedida em seu desfavor foi devidamente cumprida em seu domicílio, sendo, portanto, descabido o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Outrossim, aponta a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto afirma que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que o paciente detém uma periculosidade social, tampouco que sua liberdade implica em risco à ordem pública, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal; principalmente porque se trata de sujeito primário, de bons antecedentes, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito, não se prestando a gravidade ínsita ao tipo penal, isoladamente considerada, para justificar a imposição da medida mais gravosa.
Enfim, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o caráter instrumental da prisão preventiva, para depois defender a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de garantir ao paciente o benefício de aguardar em liberdade “o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos”, expedindo-se, para tanto, o respectivo alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
Instrui a petição inicial com os documentos registrados do ID 116207467 ao ID 116207499.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator